Tribunal: TJSP
Processo: 1029897-32.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega estar incapacitada em razão de moléstias nos membros superiores. Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129,

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega estar incapacitada em razão de moléstias nos membros superiores. Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.